Tribunal: TCU
Processo: 005.299/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2954/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada WeltSolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli em face de supostas irregularidades ocorridas no Contrato 10/2020, celebrado em 13/10/2021 entre a representante e a Arquivo Nacional com vistas ao fornecimento de licenciamento de softwares e serviços Microsoft (Office 365 e Windows 10 Professional), no valor de R$ 990.815,00; Considerando que o representante alega a inadimplência do valor contratual devido por parte da licitante (R$ 990.815,00), pedindo ao Tribunal que ordene ao Arquivo Nacional realizar o pagamento da dívida; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 16 e 17, por meio dos quais a unidade técnica evidenciou a ausência de interesse público a atrair a competência do TCU, diante do fato de que a representante intenta a tutela de interesses exclusivamente privados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, no art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal e no § 1o do art. 103 da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 005.299/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Arquivo Nacional. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: WeltSolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Perola Pletsch (61775/OAB-PR), representando Weltsolutions Suporte Em Tecnologia da Informação Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.